Tribunal: TJMT
Processo: 1012817-32.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012817-32.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BASILIA DA SILVA VIANA - CPF: 304.238.211-72 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE DECISÃO CONFLITANTE COM OUTROS CASOS IDÊNTICOS – TESE DE INJUSTIÇA DA DECISÃO – PEDIDO PARA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIXADO EM OUTROS JULGAMENTOS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PREVALÊNCIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram sentença de improcedência por culpa exclusiva do consumidor, uma vez que as informações quanto à necessidade de apresentação do RG do menor para viagem foram prestadas e constaram do contrato e do voucher.

Alegou a existência de contradição, bem como “não é justo nem plausível que tal entendimento seja conferido ao feito em questão”, pois “como dito desde o primeiro momento nos autos, houve uma compra em conjunto de um grupo de família, e todos tiveram problemas, porém os demais, foram ressarcidos pela empresa, de forma judicial, estando tão somente a Embargante amargando o integral prejuízo da sua compra”.

Argumentou que “outros integrantes da mesma viagem também ingressaram com ação contra a empresa CVC BRASIL, e foi reconhecido o dever de indenizar”, bem como que “todos os maiores tiveram seu direito reconhecido, não sendo justo que apenas a ora Embargante tenha tolhido seu direito ao reconhecimento da falha da empresa, frente a essa situação, e veja que é mesma situação dos outros integrantes que comprovadamente tiveram seu direito ao reembolso/indenização”.

Sustentou que “Não pode haver dois pesos e duas medidas para este caso, Excelência, rogamos para que seja sanada tal situação e que decisões conflitantes sejam analisadas a luz do benefício do consumidor” e sustentou que “Estamos diante de situação que coloca em risco a segurança jurídica da situação em desfavor da Embargante, posto que é a única que não teve seu intento deferido judicialmente, causando assim, uma situação no mínimo desconfortável frente ao entendimento do caso sub judice”.

Questionou que “o total de 03 (três) adultos pagantes e viajando com as crianças, como pode apenas a Embargante estar sendo tão duramente penalizada, enquanto que para os demais, foi concedido o pedido e eles receberam todo o valor despendido?”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios “para que haja a adequação das decisões proferidas no mesmo caso, levando-se em consideração a sentença dos Processos 1000829- 21.2019.811.0032, e 1000821-44.2019.811.0032, posto que proferidas para os demais integrantes do grupo familiar que compraram o pacote de viagens, e tiveram provido seus pleitos perante o Poder Judiciário, evitando assim decisões conflitantes sobre o mesmo fato’.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição, por não haver requisitos para a oposição, se tratando de decisão fundamentada.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive restando fundamentada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor diante da prestação de informações e por constar dos documentos assinados e recebidos (contrato e voucher) o dever de apresentar documento de menores no momento do embarque.

O voto fora proferido nos seguintes termos, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PACOTE DE VIAGENS – TESE DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR – EXIGÊNCIA DE RG OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – TESE DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÕES PRESTADAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INFORMAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE RG EM CONTRATO – CLÁUSULA ESPECÍFICA – INFORMAÇÃO REPLICADA NO VOUCHER DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade.

Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos ao consumidor constam a observação de que para viagem, no momento do embarque, seria necessária a apresentação de RG de todos os passageiros, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da demanda.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Aliás, a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos, não havendo se falar em vinculação do quanto aqui decidido por decisão proferida em outros autos, cujas decisões não possuem efeito vinculante, devendo-se conferir concretude ao princípio do livre convencimento motivado.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021